Tribunal: TJDFT
Processo: 0733786-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. ISONOMIA. TEMA 452 DO STF. REVISÃO DO BENEFÍCIO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pela ré contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por segurada do plano de previdência complementar (Funcef), visando à revisão do valor da suplementação de aposentadoria. A autora alegou ter sido vítima de discriminação de gênero, uma vez que, ao se aposentar com 25 anos de contribuição, recebeu benefício calculado com base em percentual inferior ao aplicado aos homens nas mesmas condições. Requereu a equiparação do percentual de cálculo do benefício, bem como o pagamento das diferenças vencidas nos cinco anos anteriores à propositura da demanda, e vincendas, com correção monetária e juros.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o recurso de apelação para impugnar decisão que indeferiu a denunciação da lide; (ii) verificar a ocorrência de decadência ou prescrição da pretensão autoral; (iii) determinar se houve violação ao princípio da isonomia em razão da aplicação de percentuais diferenciados entre homens e mulheres para fins de complementação de aposentadoria.
III. Razões de decidir
3. A apelação não é o recurso cabível para impugnar o indeferimento da denunciação da lide em decisão interlocutória anterior à sentença (CPC 1015 IX).
4. A pretensão autoral consiste em providência de natureza condenatória, e não potestativa (anulação de negócio jurídico), motivo pelo qual não se submete ao prazo decadencial do 178 CC.
5. O pedido de revisão de parcelas de suplementação de aposentadoria revela obrigação de trato sucessivo, cuja prescrição alcança apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da propositura da ação, nos termos das Súmulas 291 e 427 do STJ, sem que haja prescrição do fundo de direito.
6. A aplicação de percentuais distintos para homens e mulheres na complementação de aposentadoria, com base em menor tempo de contribuição feminino, viola o princípio da isonomia previsto no art. 5o, I, da CF, conforme fixado pelo STF no Tema 452.
7. A adesão às regras de saldamento do plano de benefícios que preveem quitação irrevogável não afastam a incidência do referido entendimento, nem eliminam a inconstitucionalidade da regra discriminatória originária.
8. No caso, a entidade de previdência complementar não comprovou que as regras de saldamento às quais a autora aderiu afastaram a aplicação dos critérios não isonômicos, de modo que, se verificada, em cumprimento de sentença, nos cálculos, a correção ou redução da distorção, haverá influência no quantum debeatur, notadamente porque o dispositivo sentencial foi explícito quanto a condenação à equiparação do benefício da autora à tabela aplicada para os segurados homens.
9. É indevido o condicionamento da revisão do benefício à formação prévia de fonte de custeio ou à recomposição de reserva matemática.
IV. Dispositivo
10. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC 1015 IX; CC 178; CF 5 I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 291 do STJ; Súmula 427 do STJ; Tema 452 do STF; STJ, AgInt no AREsp n. 2.566.618/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024; TJDFT, Acórdão 1969970, 0753250-29.2023.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.266.972/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025; TJDFT, Acórdão 1966315, 0753246-89.2023.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025; Acórdão 1963368, 0731801-15.2023.8.07.0001, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 18/02/2025; TJDFT, Acórdão 1965038, 0753261-58.2023.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025; TJDFT, Acórdão 1837530, 0734455-09.2022.8.07.0001, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/04/2024, publicado no DJe: 28/05/2024; TJDFT, Acórdão 1859249, 0700027-64.2023.8.07.0001, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 21/05/2024; TJDFT, Acórdão 1967229, 0722000-33.2023.8.07.0015, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; TJDFT, Acórdão 1967299, 0719031-53.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, Relator(a) Designado(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 26/02/2025; TJDFT, Acórdão 1906349, 0749736-05.2022.8.07.0001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 27/08/2024; TJDFT, Acórdão 1859662, 0714387-38.2022.8.07.0001, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/05/2024, publicado no DJe: 20/05/2024.